Tribunal: TJMT
Processo: 1069378-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069378-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAMILLY MONTEIRO BRITO SOUSA - CPF: 020.591.232-08 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto por Camilly Monteiro Brito Sousa contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte agravante sustenta a intempestividade da juntada de documentos pelo banco recorrido, a insuficiência de telas sistêmicas como meio de prova e a indevida condenação por litigância de má-fé, requerendo a reforma da decisão para declarar a inexistência do débito, reconhecer o dano moral e afastar a condenação por má-fé.

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a juntada de documentos pelo banco recorrido ocorreu de forma intempestiva, com consequente cerceamento de defesa; (ii) avaliar se há provas suficientes nos autos para comprovar a relação jurídica entre as partes; (iii) definir se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

3.

A alegação de intempestividade na juntada de documentos configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada no Recurso Inominado, sendo vedado introduzir novos argumentos em sede de Agravo Interno.

4.

A decisão monocrática está em consonância com os fundamentos da sentença e com o entendimento consolidado da Turma Recursal, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

A existência da relação jurídica restou comprovada por meio de proposta de abertura de conta assinada presencialmente, documento pessoal da autora e extratos bancários com movimentações, inclusive transferências via PIX para conta de titularidade da autora.

6.

As telas sistêmicas foram corroboradas por outros documentos, conforme autoriza a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

7.

A autora não comprovou perda, furto ou roubo de seus documentos, o que enfraquece a alegação de uso indevido de dados pessoais.

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CAMILLY MONTEIRO BRITO SOUSA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Argumenta ainda que as telas sistêmicas são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a existência de relação jurídica, e que a condenação por litigância de má-fé seria indevida, pois apenas exerceu seu legítimo direito de acesso à justiça.

Requer o provimento do agravo interno para que sejam desconsiderados os documentos juntados intempestivamente, com a consequente reforma da decisão monocrática e da sentença de primeiro grau, declarando-se a inexistência do débito, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e afastando a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025